Tribunal: TJMT
Processo: 0012794-64.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012794-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TED PERALTA FREIRE - CPF: 011.030.521-36 (VÍTIMA), GABRIEL GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.201-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), SEBASTIÃO FELICIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 859.079.815-12 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), GIOVANE MARTINS GIMENES OLIVEIRA - CPF: 043.775.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 012.618.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA –AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATOS ANTERIORES E CONDENAÇÃO POSTERIOR – ADMISSIBILIDADE
– PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ
–
APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
Sebastião Feliciano dos Santos Filho
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira

Vara Criminal da Comarca de Sinop, que nos autos da ação penal no

12794-64.2019.811.0015, código , o condenou à pena de 07 (sete) anos de

reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo circunstanciado
, artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal.

Nas razões, a defesa postula o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que fora utilizada uma decisão sem trânsito em julgado para negativar os antecedentes do apelante, em afronta ao que estabelece a Súmula 444, do STJ (id. 31849499).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 31849500).

O parecer, da lavra da douta Procurador de Justiça – Dr. José de Medeiros, é pelo desprovimento do apelo da defesa (id. 33082484).

É o relatório. À douta revisão.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, motivo pelo qual o pedido defensivo apresentado no presente recurso se resume ao abrandamento da pena-base.

A defesa postula a redução da pena-base, ao argumento de que a magistrada da origem utilizou condenação com trânsito em julgado de data posterior a data do crime objeto da presente ação, motivo pelo qual entende que não houve a devida observância a Súmula 444, do STJ, que estabelece: " É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Contudo, verifica-se que os fatos apurados na presente ação penal foram praticados no dia
12/04/2018
, conforme descrito na denúncia (id. 31845995) e a sentença foi proferida no dia
18/11/2019
, sendo que na primeira fase de individualização da pena a douta magistrada utilizou a ação penal no 13274-76.2018.811.0015, código 335688, para justificar a valoração negativa dos antecedentes, e as demais condenações em desfavor do apelante foram utilizadas na segunda fase para agravar a pena em razão da reincidência.

Em consulta ao andamento processual da ação penal no 13274-76.2018.811.0015, código 335688, no Sistema
Primus
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o apelante foi condenado no dia
24/01/2019
pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ocorrido no dia
30/03/2018
, sendo que a sentença transitou em julgado em 01/02/2019 para a acusação.

Portanto, não obstante a condenação da referida decisão utilizada para negativar os maus antecedentes do apelante tenha sido posterior aos atos sob exame, é certo que os fatos ocorreram antes, ou seja no dia
30/03/2018
, motivo pelo qual a decisão pode ser aplicada na primeira fase para valorar os antecedentes.

Nesse aspecto, importa registrar que essa circunstância impede que a referida condenação seja considerada como reincidência, mas não a sua observância para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, posterior à Súmula n. 444, e do STF, posterior ao julgamento do RE 591054 em sede de repercussão geral (Tema 129).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Quanto aos maus antecedentes, esta Corte tem entendimento reiterado no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.

2. O art. 44, § 3o, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja a reincidência específica, como no caso em tela.

3. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 1840109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe
03/12/2019
)(destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. MAUS ANTECEDENTES.

CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal sob debate, ainda que com trânsito em julgado posterior, justificam o aumento da pena-base pela valoração de maus antecedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 35.077/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013) (destacamos).

Portanto, nos termos da jurisprudência desta Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020